Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AEREA. CANCELAMENTO DAS RESERVAS DOS BILHETES AÉREOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade da agência de turismo para figurar no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30381793). Contrarrazões apresentadas (ID 30381859).
III. Sobressai dos autos que a parte autora adquiriu múltiplas passagens aéreas internacionais por intermédio da agência de turismo ré (ID 30381710), no entanto, com o advento da pandemia, buscou informações para proceder com o cancelamento da reserva e restituição dos respectivos valores. Assim, obteve da empresa ré a resposta de que o cancelamento só seria concluído após a concordância do consumidor quanto à cotação dos valores reembolsáveis, que seriam previamente encaminhados por e-mail para a sua anuência. Não obstante, conforme manifestação da própria demandada, em contestação (ID 30381722, fls. 9-10), o cancelamento ocorreu “sem envio de cotação ao cliente”, e justificou sua conduta embasando-se no “Termo de Ajuste de Conduta, Notas Técnicas, Lei 14.034/2020 e Lei 14.046/2020”.
IV. Assim, o que se discute nos autos não é o cancelamento do voo, propriamente dito, mas a maneira como a agência de turismo procedeu com o cancelamento das reservas dos bilhetes aéreos sem a anuência do consumidor, de maneira a justificar a sua posição para figurar no polo passivo da demanda, porquanto a questão acerca da responsabilidade da agência de turismo no evento em análise confunde-se com o próprio mérito. Ademais, afiguram-se dissociados da causa de pedir e do conjunto probatório os fundamentos apresentados na r. sentença para acolher a ilegitimidade passiva da agência de turismo ré, persistindo, por conseguinte, a análise do mérito da causa. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
V. Por fim, imperiosa a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos para que o juízo singular aprecie o seu mérito, a fim de devidamente se exaurir a fase de conhecimento, sob o risco de estar sendo suprimidas instâncias judiciais e de estar violando o princípio do duplo grau de jurisdição.
VI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.